Tribunal: STF
Processo: ARE 1593756
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM LOTEAMENTO CLANDESTINO. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 280 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
 
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DEMOLITÓRIA - Comprovação da localização do imóvel em área de risco - Pedido demolitório, ademais, que se fundamenta na construção irregular e clandestina - Ordem de demolição corretamente decretada - Imóvel erigido em desconformidade com a legislação municipal aplicável à espécie - Ausência de alvará ou autorização para construção - Procedência do pedido mantida Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 221).

Não foram opostos embargos de declaração. 
 
2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º; os incs. I, II, III e IV do art. 3º; o inc. XXIII e § 1º do art. 5º; o caput do art. 6º; o inc. VIII do art. 30; o inc. III do art. 170; e os arts. 174, 182 e 183 da Constituição da República.
 
Sustentou que “a invocação da defesa da ordem urbana (Art. 30, VIII, da CF) no v. Acórdão objurgado, deu-se de forma inconstitucional, eis que reduzida a apenas uma de suas dimensões: o exercício do poder de polícia” (fl. 12, e-doc. 228).
 
Asseverou que, “no caso em tela, o fato de o morador ter sido devidamente notificado da irregularidade de suas construções, não altera a realidade socioeconômica em que vive, e, permanecendo a condição de hipossuficiência, dificilmente conseguiria adquirir lote em área devidamente regularizada” (fl. 12, e-doc. 228).

Ponderou que, “se hoje o Município precisa exercer o poder de polícia para fiscalizar e promover a demolição dessas construções, tal fato deriva de sua própria conduta omissiva, uma vez que ao longo dos anos sempre deixou essa parcela da população desamparada” (fl. 12, e-doc. 228).

Afirmou que, “a despeito do reconhecimento expresso, pelo recorrido, da situação de alta vulnerabilidade do recorrente, a decisão recorrida declara a impossibilidade de interferência do Judiciário para garantir o mínimo necessário a uma existência digna” (fl. 16, e-doc. 228).
 
Realçou que “o cerne da questão tratada nos presentes autos diz com a impossibilidade de o Poder Público promover a regularização das áreas irregulares no Município” (fl. 16, e-doc. 228).
Assinalou que “o pedido de demolição de imóvel sob o pretexto de irregularidade do bairro consagrada pela decisão guerreada propugna, sem qualquer rubor, a banalização de um direito social, tido como fundamental pela Lei Maior, olvidando-se que o estado democrático de direito existe justamente para proteção das minorias, em face das maiorias ocasionais e que o Direito Constitucional assenta-se na proteção do indivíduo em face do Estado, o maior violador dos Direitos Humanos e, ainda que se trate de ocupação irregular, a ausência de regularidade urbanística não pode ser óbice para o exercício do Direito à moradia da população vulnerável” (fl. 19, e-doc. 228).
 
Pediu o provimento do recurso extraordinário, “para declarar a improcedência do pedido vertido na peça inaugural” (fl. 19, e-doc. 228).
 
3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 242).
 
No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante reitera os argumentos trazidos no recurso extraordinário e sustenta que “a matéria posta em discussão no recurso extremo independe de reexame da prova, eis que não se controverte sobre a matéria fática, nem tampouco sobre a aplicação do direito municipal ao caso, mas, tão somente sobre a inconstitucionalidade do ato administrativo impugnado que promove interpretação desconforme com a Carta Maior em tema de política urbana” (fls. 5-6, e-doc. 251).
 
Pede provimento do recurso extraordinário com agravo.
 
Examinados os elementos do processo, DECIDO.
 
4. Razão jurídica não assiste à agravante.
 
5. Na espécie, tem-se ação civil pública proposta pelo Município de São José dos Campos/SP contra Josenilda Araújo dos Santos, objetivando “a demolição de construção ainda em execução, em loteamento clandestino, à revelia do Poder Público” diante do “poder-dever do Município de promover o adequado ordenamento do espaço urbano, ex vi do art. 30, VIII da CRFB/88” (fl. 2, e-doc. 2).
 
Em primeira instância, o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos/SP julgou procedentes os pedidos autorais para condenar “a parte requerida a, em 30 (trinta) dias, efetuar a demolição da construção aqui tratada” (fl. 4, e-doc. 185).
 
A Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença que condenou a ora agravante na obrigação de fazer consistente no desfazimento da edificação construída irregularmente, sem licença da municipalidade, sob os seguintes fundamentos:
“Era mesmo caso de procedência do pedido. 
Isso porque, é da competência dos Municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF). O direito de construir, portanto, não é absoluto, irrestrito, e condiciona-se ao respeito do direito dos vizinhos e à observância dos regulamentos administrativos (art. 1.299 CC). 
A respeito do tema, a legislação municipal aplicável à espécie estabelece em seus artigos 142 e 196 (LC 267/03): (...).
Ademais, estabelece o art. 203, IV, da mesma legislação: (...).
No caso dos autos, como demonstrado pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, a irregularidade do imóvel é patente e a apelante tinha ciência da situação desde março de 2019, quando foi notificado a desocupar e providenciar a demolição do imóvel. 
Novamente, em abril de 2019 foi constatado pelo Fiscal que a obra em questão, pertencente à demandada, não foi demolida e ela foi notificada sobre o descumprimento das normas municipais (arts. 197, 198, 201 e 203 da LC 267/2003) (fls. 06/07). 
A situação vem descrita também pelo termo de vistoria juntado a fls. 08/10 (processo nº 51045/2019) o qual, quanto à classificação do risco, estabeleceu se tratar de ‘Construção sem autorização da PMSJC em loteamento irregular, o qual não possui lei complementar de alvará especial de construção, localizada em setor classificado como risco alto de escorregamento natural do solo (R3), conforme informação constante no RO da Defesa Civil nº 2149 de 2019 inserido nas folhas nº 07 e 08 do processo nº 51045 de 2019’. 
Assim, a construção irregular, sem licença da Municipalidade, está sujeita à demolição como providência administrativa cabível dentro do poder de polícia. 
É certo que a demolição é medida extrema, porém, trata-se de medida possível e legalmente prevista. Vale observar que a atuação fiscalizatória do Município se deu quando a construção ainda era recente, como se denota das próprias fotos constantes do termo.
Destarte, restando incontroverso que as obras foram erigidas sem qualquer aprovação prévia da Municipalidade, e em loteamento irregular, violando, assim, as normas de ocupação do solo vigentes no Município e, ainda, vindo aos autos a informação de que há risco de deslizamento na área da edificação, conforme reconhecido pela Defesa Civil, era mesmo caso de procedência do pedido demolitório.
Ademais, o parecer da Defesa Civil de São José dos Campos acerca do risco da área em que construído o imóvel inviabiliza qualquer pretensão de regularização da área. (...)
Nesse contexto, também não prospera as alegações da ré apelante quanto ao direito constitucional à moradia, pois a garantia deste não autoriza a ocupação irregular do solo urbano e em área de risco” (fls. 4-7, e-doc. 221).

6. Na espécie, diferente do alegado pela agravante, o Tribunal de origem aplicou as normas de regência para dar cumprimento ao inc. VIII do art. 30 da Constituição da República e condenar a agravante a demolir a edificação construída “sem qualquer aprovação prévia da Municipalidade, e em loteamento irregular” (fl. 5, e-doc. 221) e em área de risco de deslizamento.
 
Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias sobre a conformidade da construção com a legislação municipal, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei complementar municipal n. 267/2003, Lei federal n. 13.465/2017 e Código Civil). Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: SÚMULA N. 281 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.582.841-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. TEMAS NS. 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.513.513-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).
 
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Edificação irregular. Demolição. Indenização. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.502.441-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.9.2024)
 
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Construção em área de preservação permanente. Aplicação de legislação ambiental superveniente. Ofensa reflexa à Constituição. Impossibilidade de reexame de matéria fática e infraconstitucional. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de particulares e do Município de São José dos Campos, visando à anulação de alvará de construção e à demolição de edificações erguidas em área de preservação permanente às margens do Rio Paraíba do Sul. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de legislação ambiental superveniente a loteamento aprovado sob a égide de norma anterior viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica previstos no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem apreciou de forma suficiente as alegações deduzidas, expondo as razões de seu convencimento e fundamentando adequadamente a decisão. Conforme entendimento consolidado no AI-QO-RG 791.292 (tema 339 da repercussão geral), o art. 93, IX, da Constituição exige apenas fundamentação sucinta, não impondo o exame pormenorizado de cada argumento das partes. Assim, a alegação de ausência de motivação não procede. 4. Quanto à aplicação da legislação ambiental superveniente, a controvérsia foi resolvida com base na interpretação de normas infraconstitucionais e no exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição. Ademais, a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame das provas, providência vedada pela Súmula 279 do STF. IV” (ARE n. 1.563.706-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.11.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.
 
7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora